Tribunal: CARF
Processo: 10283.721384/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721384/2011-93
ACÓRDÃO
1202-001.569 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISFRUTA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. REQUISITOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Roney
Sandro Freire Correa, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.569 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721384/2011-93
2

RELATÓRIO

Trata o presente processo de impugnação em face do lançamento de ofício, com
base na sistemática de apuração pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES do crédito
tributário no montante total de R$ 627.829,62 conforme discriminado no “DEMONSTRATIVO
CONSOLIDADO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO PROCESSO” de fls. 02/03 e consolidado no “TERMO
DE ENCERRAMENTO” de fl. 110

O lançamento, efetuado por meio por meio dos Autos de Infrações de fls. 44/96
lavrados em 14/12/2011, deu-se em conclusão a procedimento de fiscalização relativo ao ano
calendário de 2007, levado a efeito contra a pessoa jurídica impugnante, em cumprimento ao
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 02.2.01.00-2011-00283-1.
Conforme o campo ‘Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais’ constante dos
Autos de Infrações, a fiscalização apurou ao final dos trabalhos, como resultado da auditoria fiscal,
para os fatos geradores de 31/01/2007 a 30/06/2007, as seguintes irregularidades:
(1) Diferença de Base de Cálculo; e
(2) Insuficiência de Recolhimento.
As ações desenvolvidas pela autoridade fiscal no procedimento de fiscalização
encontram-se detalhados no “TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL” (TVF) de fls. 37/41, lavrado em
12/12/2011, e planilhas anexas: “Demonstrativo da Receita Apurada” de fl. 42 e “Demonstrativo
da Receita c/ Vendas” de fl. 43, os quais fazem parte integrante da autuação.
Conforme consta do aludido TVF, a fiscalização apurou que no ano calendário de
2007 o contribuinte autuado omitiu receitas no montante total de R$ 4.088.917,75 conforme a
seguir:
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.569 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721384/2011-93
3

Apesar de ter sido analisado todo o ano-calendário de 2007 em um único
procedimento de fiscalização, foram lavrados diferentes autos de infração que deram origem ao
presente processo e ao processo sob no 10283.721362/2011-23, uma vez que no primeiro
semestre do ano-calendário de 2007 a Recorrente optou pelo SIMPLES FEDERAL, enquanto no 2o
semestre do referido ano-calendário a Recorrente optou pelo regime do lucro presumido.
Cientificada da autuação, a Recorrente apresentou impugnação que foi julgada
totalmente improcedente pela DRJ.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese:
(i)
nulidade da autuação por cerceamento de direito de defesa;
(ii)
nulidade da autuação por inobservância do regime do SIMPLES;
(iii)
nulidade da decisão recorrida por cerceamento de direito de defesa;
(iv)
erro na apuração do crédito tributário por inobservância da técnica da
progressividade de alíquotas;
(v)
erros na apuração do IRPJ, CSLL, PIS, Cofins e Contribuições Previdenciárias;
e
(vi)
necessário arbitramento de lucro.

É o relatório.

Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.569 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721384/2011-93
4

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator

O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido. Passa-se a analisar as razões recursais.
1
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR CERCEAMENTO DE
DIREITO DE DEFESA
A Recorrente suscita a nulidade do auto de infração por cerceamento de seu direito
de defesa. Argumenta que não recebeu o Termo de Verificação Fiscal e que o Termo de
Verificação Fiscal juntado às fls. 37 a 41 dos autos do presente processo refere-se ao processo
administrativo sob no 10283.721362/2011-23.
Alega, ainda, que a DRJ não analisou adequadamente o referido argumento,
deixando de se pronunciar sobre a nulidade da autuação por ausência do TVF.
Em primeiro lugar, deve-se dizer que ao tomar ciência dos autos de infração que
dão origem ao presente processo, a Recorrente declarou ter recebido os respectivos anexos, nos
quais se inclui o Termo de Verificação Fiscal.
Isso bastaria para afastar a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente. No
entanto, ao analisar as suas razões recursais, percebe-se o motivo pelo qual a Recorrente entende
não ter recebido o TVF. Assim se diz, porque a Recorrente alega que o TVF constante do presente
processo administrativo faz referência ao processo administrativo sob no 10283.721362/2011-23.
Equivoca-se a Recorrente. A explicação para tanto é simples. Conforme já descrito
linhas acima, ambos os processos decorrem do mesmo procedimento de fiscalização. As
constatações levantadas pela Autoridade Fiscal foram objeto de um mesmo TVF, que tratou de
todo o ano-calendário de 2007. No entanto, considerando que no 1o semestre a Recorrente optou
pelo SIMPLES e no 2o semestre optou pelo lucro presumido, foi necessária a lavratura de autos de
infração distintos, levando-se em consideração as especificidades de cada regime de apuração.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade do auto de infração por falta de TVF.
Quanto à alegação de nulidade da decisão recorrida, melhor sorte não assiste à
Recorrente, uma vez que o acórdão a quo analisou adequadamente os argumentos trazidos pela
ora Recorrente, chegando, inclusive a mesma conclusão exposta neste voto. Veja-se:
Ressalta-se também que o crédito tributário apurado constante do Termo de
Verificação Fiscal no montante total de R$ 749.850,21 engloba a autuação pelo
SIMPLES(1o semestre de 2007) no valor de R$ 627.829,62, em litígio nesse
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.569 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721384/2011-93
5
processo e, a autuação pelo Lucro Arbitrado (2o semestre de 2007) no valor de R$
122.020,59 (IRPJ - R$ 84.363,40 e CSLL - R$ 37.657,19), em litígio no processo
administrativo no 10283.721362/2011-23.
Assim, não merecem qualquer acolhida os protestos do patrono contribuinte no
sentido de que há nulidade dos Auto de Infrações sob o argumento de ter havido
cerceamento do direito de defesa.

Por essas razões, entendo que devem ser rejeitadas as preliminares de nulidade da
autuação e do acórdão recorrido por cerceamento de direito de defesa.
2
NULIDADE DA AUTUAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DA SISTEMÁTICA DO SIMPLES
A Recorrente alega que a Autoridade Fiscal descumpriu a sistemática do SIMPLES
FEDERAL, uma vez que lavrou diversos autos de infração para constituição de IRPJ, CSLL, PIS,
Cofins e Contribuições Previdenciárias, enquanto, no seu entender, a Autoridade Fiscal deveria ter
lavrado um único auto de infração englobando todos os tributos.
No entanto, ao analisar os autos de infração, nota-se que a Autoridade Fiscal não
descumpriu as regras do SIMPLES, uma vez que aplicou as alíquotas previstas na Lei no 9.317/1996
para cada um dos tributos exigidos.
Dessa forma, por não se tratar de nulidades previstas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972 ou de erro ou omissão dos requisitos de validade previstos no art. 10 do mesmo
Decreto, não há que se falar em nulidade dos autos de infração.
3
ERRO DE APURAÇÃO DOS TRIBUTOS
A Recorrente alega que a Autoridade Fiscal errou ao apurar o crédito tributário,
uma vez que teria deixado de observar a técnica de progressividade de alíquotas adotada pela Lei
no 9.317/1996.
A Recorrente pleiteia a dedução da parcela correspondente às faixas de alíquota
anteriores, defendendo a aplicação de sistemática semelhante a do IRPF, o que, sempre segundo a
Recorrente, seria necessário “para presentar a faixa de tributação isenta ou de menor alíquota”.
Ocorre que a Lei no 9.317/1996, diferentemente da legislação do IRPF, não prevê a
dedução de parcelas correspondentes às faixas de alíquotas anteriores. Dessa forma, as alíquotas
aplicadas pela Autoridade Fiscal são, justamente, as alíquotas prevista na legislação tributária.
Qualquer compreensão distinta, com base na interpretação do princípio da progressividade,
exigiria uma análise constitucional da referida Lei no 9.317/1996, o que transborda a competência
deste Conselho.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.569 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721384/2011-93
6
Dessa forma, o recurso voluntário não merece provimento quanto a esta parte.
A Recorrente alega, de uma forma genérica, que os números constantes do
demonstrativo de apuração dos valores anexo aos autos de infração não está de acordo com a
infração “insuficiência de recolhimento” imputada à Recorrente.
Como relatado acima, são duas as acusações fiscais: (i) diferença de base de cálculo;
e (ii) insuficiência de recolhimento. Em verdade, ambas as infrações são consequência da omissão
de receita, que uma vez constatada gerou a reapuração de tributos. Diante da omissão de receitas,
parte das receitas já declaradas foram reclassificadas em outras faixas de alíquotas, razão pela
qual se fez necessária a autuação.
A Recorrente questiona, ainda, as alíquotas utilizadas pela Fiscalização, sem
apontar, de forma objetiva e fundamentada, quais seriam as alíquotas corretas, razão pela qual,
não merece provimento o seu recurso voluntário quanto a esse ponto.
Relativamente às contribuições previdenciárias, a Recorrente acrescenta que “uma
vez que a Fiscalização deixou de constituir o auto de infração pela sistemática do SIMPLES, a
contribuição deveria ser apurada pelo regime previsto no art. 22 da Lei no 8.212/1991.
Ocorre que, como já analisado, a Autoridade Fiscal lavrou os autos de infração que
dão origem ao presente processo de acordo com a Lei no 9.317, ou seja, de acordo com a
sistemática do SIMPLES.
Quanto ao PIS e à Cofins, a Recorrente argumenta que tem direito à alíquota zero
prevista no art. 28, III, da Lei no 10.865/2004. Ocorre que a Recorrente não comprova que as
mercadorias por ela comercializada e cujas receitas foram omitidas se enquadram nos capítulos 7
e 8 da TIPI, não sendo possível o reconhecimento da isenção por ela pleiteada.

4
ARBITRAMENTO DO LUCRO
Por fim, a Recorrente argumenta que a autoridade fiscal deveria ter arbitrado o
lucro diante da ausência de apresentação de livro caixa.
É verdade que a Recorrente foi intimada a apresentar livro caixa e manteve-se
inerte. Trata-se de conduta caracterizada como “embaraço à fiscalização” e enquadrada no art. 14,
II da Lei no 9.317/1996, capaz de provocar a exclusão do Contribuinte do SIMPLES, na forma do
art. 15, V da mesma lei.
Tal exclusão, no entanto, surtiria efeitos a partir da ocorrência da não apresentação
de livro, o que ocorreu em 2011, ou seja, após a ocorrência dos fatos geradores aqui analisados.
Dessa forma, correta a forma como procedeu a Fiscalização.

Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.569 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721384/2011-93
7
5
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitas as preliminares de
nulidade da autuação e da decisão recorrida e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 296
DF CARF MF
Original